Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO. REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DEFERIMENTO PELO JUÍZO. AUDIÊNCIA NÃO REALIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. A ausência de realização de audiência de instrução e julgamento para realização de prova oral já deferida pelo Juízo, com a prolação de sentença sem qualquer decisão quanto à dispensa da realização desta prova, configura error in procedendo do Juízo e viola o direito de acesso à justiça e o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Preliminar de nulidade por error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.